Tribunal: TCU
Processo: 038.868/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 256/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de concessão de pensão civil aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 038.868/2019-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Cecilia Paulo dos Santos Silva (CPF XXX.829.243-XX); Francisca Maria Antoneuda Santiago de Lima (CPF XXX.974.113-XX); Igor Campelo Holanda (CPF XXX.470.453-XX); Iracilda Linhares Demetrio (CPF XXX.630.433-XX); Ivete de Luna Athayde (CPF XXX.762.427-XX); Jairo Francisco de Medeiros Freitas (CPF XXX.707.153-XX); Kedma Mahely Barbosa da Silva (CPF XXX.597.904-XX); Maria Flávia Holanda (CPF XXX.778.403-XX); Maria de Lourdes Macedo Santos (CPF XXX.061.914-XX); Olindina de Medeiros Freitas (CPF XXX.428.723-XX) e Pamela Havna Holanda (CPF XXX.470.103-XX). 1.3. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.